Tribunal: TJDFT
Processo: 0705793-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS PAIS NAS DESPESAS EDUCACIONAIS DOS FILHOS. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de inclusão do genitor do aluno no polo passivo da execução de dívida oriunda de contrato de prestação de serviços educacionais firmado exclusivamente pela genitora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o genitor, não signatário do contrato de prestação de serviços educacionais, pode ser incluído no polo passivo da execução em razão da solidariedade parental na responsabilidade pelas despesas educacionais dos filhos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1.634 do Código Civil estabelece que compete a ambos os pais, independentemente da situação conjugal, dirigir a criação e a educação dos filhos, configurando-se, assim, uma obrigação legal derivada do poder familiar.
4. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que a legitimidade passiva ordinária para a execução é daquele que figura no título executivo, mas a legitimidade passiva extraordinária pode ser reconhecida quando há obrigação legal ou contratual solidária, conforme decidido no REsp 1472316/SP.
5. A solidariedade parental abrange despesas essenciais para a educação dos filhos, incluindo mensalidades escolares, independentemente de quem formalizou o contrato de prestação de serviços educacionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. Ambos os pais possuem responsabilidade solidária pelas despesas educacionais dos filhos, independentemente de quem tenha formalizado o contrato de prestação de serviços educacionais.
2. A obrigação parental de garantir a educação dos filhos deriva do poder familiar e tem previsão expressa no artigo 1.634 do Código Civil e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.634, 1.643 e 1.644; Estatuto da Criança e do Adolescente, arts. 22 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1472316/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017; STJ, REsp 1444511/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/02/2020, DJe 19/05/2020; TJDFT, Acórdão 1379860, 07095109220218070000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 13/10/2021, publicado no PJe em 4/11/2021.